Tribunal: TJMT
Processo: 0018118-85.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018118-85.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA ALINE TEIXEIRA - CPF: 009.280.301-64 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE/PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. FINALIDADE MERCANTIL. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. VÍCIO EM ENTORPECENTES. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Diante da comprovação inequívoca de que a Apelante trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
2 (duas) porções de cocaína, com massa de 10,11g e 2 (duas) porções de maconha, pesando 116,56g,
com finalidade mercantil, não há como se desclassificar o crime de Tráfico de Entorpecentes (art.
33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006)
para o de Posse/Porte de Drogas para Consumo Próprio (art. 28
da Lei n.o 11.343/2006).

2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações mentirosas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal.

3.
O vício em substâncias entorpecentes, isoladamente,
não
afasta a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Juliana Aline Teixeira

foi condenada à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
em regime
aberto
,
substituída
por
duas
sanções
restritivas de direitos
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais e ao pagamento de
167 dias-multa
por ter praticado o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Inconformada, a Apelante requer a
desclassificação
da conduta para o crime de
Posse/Porte de Droga para Consumo Pessoal
(art. 28 da Lei n°. 11.343/2006), sob o fundamento de que os autos não contam com indicativos de que ela pretendia difundir as substâncias ilícitas apreendidas (Id.
171886739)
.

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
171886745
).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id.
180378198)
:

“
ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06. MÉRITO. DA NÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS: Recurso de apelação. Tráfico de drogas. Provas robustas. Materialidade e autoria comprovadas. Ausência de indícios de consumo pessoal. Testemunho de policiais como meio de prova idôneo. Manutenção da sentença condenatória. Descabimento do pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que por volta das 23h50min., da noite de 3 de maio de 2018, em via pública desta Capital,
Juliana Aline Teixeira

foi presa em flagrante por trazer consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para outros fins que não o consumo próprio, 2 porções de cocaína, com massa de 10,11g e 2 porções de maconha, pesando 116,56g.

Uma guarnição da PM estava em rondas, quando visualizou
Juliana
na companhia de uma conhecida usuária de drogas, razão pela qual procedeu a abordagem e encontraram, em sua bolsa, os entorpecentes supracitados, 1 balança de precisão com resquícios de maconha, 1 máquina PagSeguro para vendas nos cartões de crédito e débito e a quantia de R$ 235,00 em notas “miúdas”

Diante desse cenário, ela foi denunciada e, mais tarde,
condenada
à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
em regime
aberto
,
substituída
por
duas sanções
restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais e ao pagamento de
167 dias-multa
por ter praticado o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

O título judicial
não
merece reparos.

A prova da existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão (Id.
171886650 –fl. 38
) e do Laudo Pericial de Constatação de Droga (Id.
171886650 - fls. 41/46
), os quais atestam a apreensão de
2 porções de cocaína, com massa de 10,11g e 2 porções de maconha, pesando 116,56g
.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Valdemir Rodrigues dos Santos
e Fernando Diniz Ferreira, noticiando, em juízo, que
estavam em rondas, quando viram a apelante na companhia de uma conhecida usuária de drogas, razão pela qual procederam a abordagem e encontraram, em sua bolsa, cocaína e

maconha, bem como,

1 balança de precisão, 1 máquina para vendas nos cartões de crédito e débito e

R$ 235,00 em notas trocadas.

Por qualquer ângulo que se olhe, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão das substâncias ilícitas trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento da apelante no ato espúrio.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2a Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Para além das falas concisas e harmônicas, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais militares encarregados das diligências sejam desafetos da apelante ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-la.

Ademais, em sintonia com os testemunhos, que a todo tempo apontam a apelante como guardiã e responsável pelos materiais ilícitos apreendidos, é interessante registrar que, afora
nenhum
apetrecho destinado ao consumo ter sido localizado, a quantidade e variedade de substâncias tóxicas apreendidas e a forma de acondicionamento, bem como a existência, na bolsa da apelante, de balança de precisão com resquício de droga, são
incompatíveis
com o uso pessoal.

Não fosse o suficiente, as circunstâncias em torno da apreensão e a falta de justificativa idônea para a origem do numerário apreendido, pois embora uma testemunha alegue que a apelante vende roupas íntimas, nada há nos autos que ligue esta atividade ao dinheiro apreendido,

reforçam a finalidade de difusão com intuito lucrativo, afigurando-se escorreita a tipificação impugnada.

Nesse sentido, confira-se:

“É inviável cogitar a absolvição e/ou desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, na hipótese em que os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo recorrente Gilmar, sobretudo quando harmônicos com as demais provas” (RAC 1006869-26.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 18.10.2022).

“
A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal
. Não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria quando a pena aplicada foi favorável ao réu em todas as fases. Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do outro réu seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006” (RAC 1001551-78.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 25.11.2022). Destaquei.

Em tempo, vale salientar que o alegado vício em substâncias ilícitas, que sequer está provado nos autos,
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e realize atos de traficância para sustentar o próprio vício ou incrementar a renda.

A propósito, o
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim, diante da idoneidade do acervo fático-probatório, apontando que a apelante trazia consigo material de uso proscrito com
propósito econômico
, deve ser
afastada
a pretensão desclassificatória.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023